Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal
2. Não se trata de ocorrência em situação de violência doméstica, sequer em razão do gênero, e não se identificam requisitos como sua condição hipossuficiente e sua vulnerabilidade perante a agressora, o que torna inviável o deferimento de medidas protetivas de urgência.
3. Recurso desprovido.